Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-77.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004395-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Curadoria dos bens do ausente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.667.661-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA GARCIA VIEIRA - CPF: 267.349.638-61 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA

–
AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 6º E 84 DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INOCORRÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Diferentemente do que tenta fazer crer a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido, ora apelante, verifica-se que o disposto nos artigos 6º e 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acima transcritos, não foram afrontados com o resultado da sentença recorrida.

2.
Tanto é assim que, a fim de não afetar a capacidade civil do requerido, ora apelante, quanto aos direitos especificados no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, a título de exemplo, cito apenas o direito ao próprio corpo, à sexualidade e ao matrimônio, o Juiz sentenciante consignou que a requerente, ora apelada, praticaria, em nome do curatelado, estritamente,

os atos da vida civil que envolvessem gestão patrimonial e de recursos, nada mais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCINEI PEREIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara, Especializada de Família e Sucessões, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória de n.º 1004395-77.2021.8.11.0041, ajuizada por
SILVANA GARCIA VIEIRA
, julgou procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) decretou a curatela de
LUCINEI PEREIRA DA SILVA
, nomeando como sua curadora
SILVANA GARCIA VIEIRA
, tornando, assim, definitiva decisão provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores; e

ii) autorizar a curadora a deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no artigo 84 da Lei de n.º 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Em suas razões recursais (id. 113859060), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial do requerente, ora apelante, sustenta que, conforme os artigos 6º e 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há que se falar em incapacidade civil.

Também, aponta que, para a avaliação dos limites da curatela e do tempo que ela se dará, deveria ter sido realizada prova pericial capaz de provar o grau de deficiência que acomete o requerido, ora apelante.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 112252228).

Em seu parecer (id. 118880466), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória de n.º 1004395-77.2021.8.11.0041, ajuizada por SILVANA GARCIA VIEIRA em face do seu marido LUCINEI PEREIRA DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial do requerente, ora apelante, sustenta que, conforme os artigos 6º e 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há que se falar em incapacidade civil.

Também, aponta que, para a avaliação dos limites da curatela e do tempo que ela se dará, deveria ter sido realizada prova pericial capaz de provar o grau de deficiência que acomete o requerido, ora apelante.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe os artigos 1.767 do Código Civil, 6º e 84 da Lei de n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
in verbis
:

“Art. Estão sujeitos a curatela?

I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

II – revogado;

III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

IV – revogado;

V – os pródigos.”

“
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.”

“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.”

No caso, diferentemente do que tenta fazer crer a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido, ora apelante, verifica-se que o disposto nos artigos 6º e 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acima transcritos, não foram afrontados com o resultado da sentença recorrida.

Tanto é assim que, a fim de
não afetar
a capacidade civil do requerido, ora apelante
, quanto aos direitos especificados no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, a título de exemplo, cito apenas o direito ao próprio corpo, à sexualidade e ao matrimônio, o Juiz sentenciante consignou que a requerente, ora apelada, praticaria, em nome do curatelado,
estritamente
,
os atos da vida civil que envolvessem gestão patrimonial e de recursos, nada mais.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.”

Também, não há que se falar que deveria ter sido realizada prova pericial, haja vista que os documentos carreados aos autos, notadamente o Relatório Médico (id. 112259077) e o Relatório de Estudo Interprofissional de id. 112252208 – págs. 1 a 5, são suficientes para demonstrar o grau de deficiência que acomete o requerido, ora apelante, e que ele, neste momento, não consegue administrar seu patrimônio e recursos, necessitando de um curador, que, no caso, será exercido por sua esposa/requerente, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos dos relatórios acima mencionados:

“Relatório Médico.

Paciente Lucinei Pereira da Silva, masculino, encontra-se em acompanhamento Médico da equipe multidisciplinar com diagnóstico de Sequela Neurológica Pós acidente vascular isquêmico extenso, por origem aterotrombólica no dia 18/09/2018.

No momento, acamado, em uso de traqueostomia + O2 intermitente e alimentação via cânula de GTT, eliminações fisiológicas em fralda, estando totalmente dependente para realizar atividades laborais, necessitando de suporte para manutenção e qualidade de vida.”
(excerto do Relatório Médico de id. 112259077)

“Relatório de Estudo Interprofissional

(...)

Foi observado ainda que o interditando em tela é dependente de cuidados de terceiros, faz uso de sonda para medicação e alimentação, já precisou de suporte de oxigênio, tem toda estrutura montada em seu quarto, com cama hospitalar, equipe, cadeira de roda e de banho,
não se locomove e não verbaliza
.”

(...).”
(grifo nosso) (excerto do Relatório de Estudo Interprofissional de id. 112252208 – págs. 1 a 5)

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022